Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada procedente para condenar JAIR MESSIAS BOLSONARO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 2 (dois) salários-mínimos, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
O acórdão condenatório foi publicado em 22/10/2025 (eDoc. 2.187).
Em 17/11/2025, por unanimidade, a Primeira Turma rejeitou os embargos de declaração opostos por JAIR MESSIAS BOLSONARO (eDoc. 2294). 
O trânsito em julgado foi declarado por decisão proferida em 25/11/2025: 
Diante do exposto, em virtude da Defesa ter deixado transcorrer o prazo de novos embargos de declaração sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, bem como por não existir previsão legal de qualquer outro recurso, inclusive de Embargos Infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios (dois), DECLARO O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL, independentemente da publicação do Acórdão, e, nos termos do artigo 21, II c/c artigo 341, ambos do Regimento Interno do STF, e no art. 105 da Lei de Execução Penal, E DETERMINO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, nos termos do artigo. 21, II c/c artigo 341, ambos do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e no art. 105 da Lei de Execução Penal.

A decisão foi referendada pela Primeira Turma, por unanimidade, em 26/11/2025 (eDoc. 2515). 
Nessa data, considerando o trânsito em julgado da ação penal, iniciou-se o cumprimento da pena do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, em regime fechado, com a autuação da EP 169/DF.
Em 12/1/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO interpôs Agravo Regimental (petição STF nº 1.959/2026, eDoc. 2.759).

Nos termos do art. 21, IX do Regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental, pois absolutamente incabível juridicamente a interposição desse recurso  após o trânsito em julgado do Acórdão condenatório e o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente